Tribunal: STF
Processo: HC 234192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 99 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, pelos crimes do art. 217-A do Código Penal - CP (estupro) e dos arts. 240, 241-A e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (pornografia infantil e assédio por meio de comunicação).



    O Tribunal estadual, em grau de recurso, reduziu a pena para 66 anos. Opostos embargos infringentes, houve o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer a sentença condenatória.



    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público que afastou a continuidade delitiva, para reconhecer o concurso material entre os crimes contra a dignidade sexual cometidos contra as vítimas, com a soma aritmética das penas. 



     Requer-se:



    “a) Concessão da liminar para suspender os efeitos do Ato Coator, enquanto não houver o julgamento da presente ação de habeas corpus, mantidos os efeitos do Acórdão 0256739-77.2015.8.21.7000, que já tem 8 anos de existência; 



    b) Correção da teratologia jurídica de revogar os efeitos do ACÓRDÃO 0409432- 80.2014.8.21.7000, CONTRA O QUAL NUNCA HOUVE QUALQUER RECURSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO, com a concessão da ordem de cassar tal reformatio in pejus. 



    c) Conceder a ordem de Habeas Corpus para, em vista de haver trânsito em julgado da concordância do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva simples, sendo o objeto do Ato Coator exclusivamente discutir sobre a possibilidade da continuidade delitiva ser reconhecida com vítimas distintas (o que se saber ser possível), reconhecer a nulidade da decisão do Ato Coator, mantendo as disposições do Acórdão 0256739-77.2015.8.21.7000”.



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Por fim, as questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ, pois sequer o Tribunal local se pronunciou a respeito. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente